Tribunal: TJSP
Processo: 1006199-74.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO - Incontroverso que as partes celebraram contrato de locação em 08 de fevereiro de 2010, pelo prazo de cinco anos - Cessão do contrato de locação pela Requerida (locadora) à empresa Jundiaí Shopping Center Ltda. - Comprovada a anuência da Autora com a cessão contratual - Caracterizada a ilegitimidade processual da Requerida - SENTENÇA DE EXTINÇÃO, com fulcro no artigo

Ementa:
AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO - Incontroverso que as partes celebraram contrato de locação em 08 de fevereiro de 2010, pelo prazo de cinco anos - Cessão do contrato de locação pela Requerida (locadora) à empresa Jundiaí Shopping Center Ltda. - Comprovada a anuência da Autora com a cessão contratual - Caracterizada a ilegitimidade processual da Requerida - SENTENÇA DE EXTINÇÃO, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil - RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000462947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006199-74.2017.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante
DRUMATTOS
FRANCHISING
LTDA,
é
apelado
MULTIPLAN
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Jundiaí – 3a Vara Cível
MMa. Juíza da causa: Daniela Martins Filippini
Apelante: Drumattos Brasil Administração de Restaurantes Ltda. (atual
denominação de Drumattos Franchsigins Ltda.)
Apelada: Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A.
AÇÃO
RENOVATÓRIA
DE
LOCAÇÃO
-
Incontroverso que as partes celebraram contrato de
locação em 08 de fevereiro de 2010, pelo prazo de
cinco anos - Cessão do contrato de locação pela
Requerida (locadora) à empresa Jundiaí Shopping
Center Ltda. - Comprovada a anuência da Autora com
a cessão contratual - Caracterizada a ilegitimidade
processual
da
Requerida
-
SENTENÇA
DE
EXTINÇÃO, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil - RECURSO DA
AUTORA IMPROVIDO
Voto no 24960
Trata-se de apelação interposta pela Autora contra a sentença
de fls.274/278, prolatada pela I. Magistrada Daniela Martins Filippini (em 22 de
fevereiro de 2018), que julgou extinto o processo (“ação renovatória de locação”),
com fulcro no artigo 485, inciso VI (ilegitimidade processual), do Código de
Processo Civil, condenando a Autora ao pagamento das custas e despesas
processuais e dos honorários advocatícios do patrono da Requerida (fixados em 10%
do valor da causa a que foi atribuído o valor de R$ 107.108,00).
A Autora opôs embargos de declaração (fls.283/291), que
foram rejeitados (fls.311/312). Em seguida, apelou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alega que não caracterizada a legitimidade - ativa ou passiva
(“a Apelada figura como locadora no contrato de locação, e em que pese a cessão
feita em favor do Jundiaí Shopping, continuou figurando como beneficiária dos
boletos de pagamento”), que “a empresa Multiplan (Requerida) e Jundiaí Shopping
são empresas do mesmo grupo econômico”, e que “foi proferida decisão surpresa,
não oportunizando à Apelante indicação para o polo passivo da ação”. Pede o
provimento do recurso, para a procedência da ação (fls.315/331).
Contrarrazões a fls.342/363.
É a síntese.
Incontroverso que as partes celebraram “instrumento
particular de contrato atípico de locação comercial” (em 08 de fevereiro de 2010
fls.21/28) que tem como objeto “a loja de uso comercial n° 219, com área total de
aproximadamente 40,70m2, localizada no 1o pavimento do Jundiaí Shopping”
(cláusula 2a fls.21), pelo prazo de sessenta meses, com início em 18 de outubro de
2012 (fls.95) e término em 19 de outubro de 2017 (cláusula 5a fls.21 e fls.32).
A Autora pleiteia a renovação do contrato de locação e
alega, na petição inicial, que “todos os requisitos legais para a renovação se acham
integralmente atendidos, ensejando a renovação por novo prazo de 05 anos, nos
termos do artigo 51 da Lei número 8.245/91”.
Apesar de caracterizada a revelia da Requerida (certidão de
fls.194), a ilegitimidade processual se trata de matéria de ordem pública,
cognoscível de ofício pelo Juízo a qualquer tempo.
Nesse sentido, a Requerida alega que “flagrante a
ilegitimidade da parte Ré Multiplan”, que “o contrato de locação foi expressamente
cedido em 09.01.2013 ao atual empreendedor do centro comercial (Jundiaí
Shopping Center Ltda.)”, e que “o único locador da loja é a empresa Jundiaí
Shopping, não sendo a Ré Multiplan locadora do imóvel em referência” (fls.83/110).
O documento de fls.124 comprova a anuência da Requerida
com a cessão do contrato (que consigna que “o empreendimento Jundiaí Shopping
foi transferido pela Multiplan à sociedade de propósito específico Jundiaí Shopping

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Center Ltda.. Em decorrência da transferência, a sociedade Jundiaí Shopping Center
Ltda. se sub-rogará no Contrato de Locação em referência, assumindo todos os
direitos e obrigações da Multiplan nele estabelecidas, passando a figurar como parte
Locadora para todos os fins de direito”), notando-se que “tratando-se de cessão
contratual é preciso que haja anuência do contratante cedido” (STJ, AgInt no REsp
1.568.921/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, julgado em 20/03/2018).
Por outro lado, a Autora não impugnou o documento de
fls.124, limitando-se a alegar que “no comprovante de pagamento de boleto consta o
nome da Multiplan” (fls.211), o que não invalida a cessão contratual realizada.
Assim,
caracterizada
a
ilegitimidade
processual
da
Requerida, notando-se que ausente violação ao artigo 10 do Código de Processo
Civil (ausente decisão “a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade
de se manifestar”), pois a Autora impugnou a alegação de ilegitimidade processual
na petição de fls.204/218.
Destarte, de rigor o improvimento do recurso.
Por fim, razoável a majoração do valor dos honorários
advocatícios do patrono da Requerida para 15% do valor da causa (a que foi
atribuído o valor de R$ 107.108,00), nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e majoro os
honorários advocatícios do patrono da Requerida para 15% (quinze por cento) do
valor da causa, com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito em julgado da decisão.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator